Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO VALORES. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 531 DO STJ. TETO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO DE INTERPRETAÇÃO. BOA FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.244.182/PB, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (Tema n. 531/STJ)
2. Não são destinatários das instruções normativas os servidores em geral, mas a Administração, que vai cumprir a norma. Se ao aplicar os regramentos relacionados ao abate-teto deixa de observar a sua própria Instrução, o erro escapa ao servidor, que não tem o ônus de calcular com precisão a sua própria remuneração, o que descaracteriza a má-fé e firma a presunção legal de boa-fé no recebimento dos valores apresentados em seu contracheque, cujos cálculos para fins de abate-teto passaram pelo crivo do órgão pagador.
3. É dizer, o pagamento foi efetuado mediante erro de interpretação da norma, razão pela qual é indevida a restituição, uma vez que o direito pátrio presume a boa-fé. A má-fé deve ser comprovada.
4. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e determinar que o Réu se abstenha de realizar a cobrança da quantia apurada.
5. Apelo do Autor provido. Apelo do Réu prejudicado.